Tribunal: STM
Processo: 7001427-56.2019.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-05-11

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7001427-56.2019.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
AGRAVANTE: LUCAS VILLAR ROXO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
13/04/2020 a 16/04/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro MARCUS VINICIUS OLIVEIRA
DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, conheceu e
negou provimento ao presente Agravo, consoante o entendimento firmado em
IRDR, mantendo a Decisão que negou seguimento aos Embargos Infringentes e
de Nulidade nº 7000846-41.2019.7.00.0000, nos termos do art. 932, inciso IV,
alínea "c", do Código de Processo Civil, dada a incompetência do julgamento
monocrático de réu ex-militar pelo Juiz Federal da JMU, nos termos do voto da
Relatora Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. O Ministro
JOSÉ COÊLHO FERREIRA, com base no precedente da Suprema Corte (AP 937
QO), votava pelo provimento do Agravo Interno interposto pela Defesa para,
reformando a decisão monocrática do Ministro Relator, proferida nos autos dos
Embargos Infringentes do Julgado nº 7000846-41.2019.7.00.0000, fazer
prevalecer o voto divergente de sua lavra, proferido nos autos do Recurso em
Sentido Estrito nº 7000415-07.2019.7.00.0000, que acolhia a preliminar de não
conhecimento do Recurso em Sentido Estrito e, no mérito, mantinha a Decisão do
Juiz a quo, que deixou de convocar o Conselho Permanente de Justiça para o
julgamento e o processamento de réu ex-militar, com fundamento na nova
redação da Lei n° 8.457/1992- Lei de Organização da Justiça Militar da União (art.
30, inciso I-B).
Acompanharam o voto da Relatora os Ministros WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS,
ALVARO LUIZ PINTO, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ANTÔNIO PEREIRA DUARTE

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 08/05/2020 13:56:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d74bd330
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO INTERNO Nº 7001427-56.2019.7.00.0000

RELATORA: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
AGRAVANTE: LUCAS VILLAR ROXO.
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: AGRAVO INTERNO. TESE JURÍDICA FIRMADA EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE
DEMANDAS REPETITIVAS. IMEDIATA APLICAÇÃO. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA
SEGURANÇA JURÍDICA, DA CONFIANÇA, DA ISONOMIA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA.
Inexistem dúvidas de que restou sedimentado por esta Casa de Justiça que o status do
indivíduo, ao tempo do fato, não só define a ocorrência de um crime militar, como
também o órgão da Justiça Especial competente para processá-lo e julgá-lo, sob o manto
do princípio tempus regit actum.
Certo é que a eventual interposição de Apelo extremo perante o Supremo Tribunal
Federal não obsta a aplicação da tese jurídica firmada em IRDR, mormente em face de
contrariar a natureza do incidente, que tende a dar celeridade, aperfeiçoamento e
racionalização à prestação jurisdicional.
Não há falar em afronta aos postulados da segurança jurídica, da confiança, da isonomia
e do devido processo legal por, indubitavelmente, a aplicação imediata da tese
prevalente em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas consolidar a existência
de julgamentos uniformes sobre idêntica questão de direito, revestindo-se como medida
que equilibra segurança jurídica e efetividade. Recurso conhecido e desprovido. Decisão
por maioria.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em conhecer e em negar provimento ao
presente Agravo, consoante o entendimento firmado em IRDR, mantendo a Decisão que negou
seguimento aos Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000846-41.2019.7.00.0000, nos termos do art.
932, inciso IV, alínea "c", do Código de Processo Civil, dada a incompetência do julgamento monocrático
de réu ex-militar pelo Juiz Federal da JMU.
Brasília, 13 a 16 de abril de 2020.
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Relatora

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública da União em favor de LUCAS VILLAR ROXO
contra a Decisão que negou seguimento aos Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000846-
41.2019.7.00.0000, nos termos do art. 932, inciso IV, alínea "c", do Código de Processo Civil, mantendo
incólume o Acórdão objurgado que rejeitou a preliminar de não conhecimento do Recurso ministerial, por
falta de interesse de agir; e, no mérito, deu-lhe provimento para, reformando a Decisão hostilizada, firmar
a competência do CPJ/Ex para o processamento e o julgamento da Ação Penal Militar nº 7000846-
45.2018.7.01.0001.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 08/05/2020 13:56:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d74bd330
O Decisum foi publicado em 20/11/2019 (evento 7 dos Embargos), o Ministério Público Militar restou
intimado em 21/11/2019 (evento 10 dos Embargos), e a DPU em 2/12/2019 (evento 12 dos Embargos).
A DPU interpôs Agravo, tempestivamente, em 10/12/2019 (evento 13 dos Embargos).
Na insurgência, argumentou ter a Decisão vergastada ido de encontro às disposições da legislação
processual civil, ante a possibilidade de interposição de Recurso Extraordinário nos autos da Petição nº
7000425-51.2019.7.00.0000. Daí, em face da ausência de trânsito em julgado, entendeu ser impossível a
aplicação imediata de tese firmada em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR. Para
além, aduziu a afronta aos princípios da segurança jurídica, da confiança, da isonomia e do devido
processo legal.
Nesse ínterim, pleiteou o provimento do presente Agravo para reformar a Decisão combatida e conhecer
dos Embargos Infringentes e de Nulidade, em que se pretende a prevalência do voto divergente do
Ministro Dr. José Coêlho Ferreira, que acolhia a preliminar de não conhecimento do Recurso em Sentido
Estrito e, no mérito, mantinha a Decisão do Juiz a quo, que deixou de convocar o Conselho Permanente
de Justiça para o julgamento e o processamento de réu ex-militar.
Em Contrarrazões (evento 9), o Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. Antônio Pereira Duarte pugnou
pelo conhecimento e não provimento do Agravo, mantendo-se inalterada a Decisão que rejeitou os
Embargos Infringentes do Julgado nº 7000846-41.2019.7.00.0000, com fundamento no
entendimento firmado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 7000425-
51.2019.7.00.0000.
É o Relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada, devendo ser conhecido.
Trata-se de Agravo Interno interposto contra Decisão que negou seguimento aos Embargos Infringentes e
de Nulidade nº 7000846-41.2019.7.00.0000, nos termos do art. 932, inciso IV, alínea "c", do Código de
Processo Civil, mantendo incólume o Acórdão objurgado que rejeitou a preliminar de não conhecimento
do Recurso ministerial, por falta de interesse de agir; e, no mérito, deu-lhe provimento para, reformando
a Decisão hostilizada, firmar a competência do CPJ/Ex para o processamento e o julgamento da Ação
Penal Militar nº 7000846-45.2018.7.01.0001.
Inicialmente, pontuei em minha Decisão que os Embargos não mereciam seguimento, uma vez que,
conforme consolidado no julgamento da Petição nº 000425-51.2019.7.00.0000, o Plenário desta Corte
Superior Militar votou pela procedência do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR, a fim
de estabelecer a seguinte tese jurídica:
"Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que
praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas.".
O Acórdão do IRDR restou publicado em 5/9/2019 e determinou que "a tese fixada deverá ser
imediatamente aplicada aos feitos em curso no 1º e no 2º grau da Justiça Militar da União".
Extrai-se, ainda, do mencionado Acórdão, in verbis:
"Nos processos em trâmite perante esta Corte Castrense, inclusive ao RSE 7000144-
95.2019.7.00.0000, identificado como caso-paradigma, poderão os respectivos Ministros-
Relatores, liminarmente e de forma monocrática:
a) caso a pretensão contrarie o entendimento ora firmado, julgar pelo desprovimento, nos
termos do art. 932, IV, "c", do CPC; e
b) quando a Decisão recorrida for contrária à solução deste IRDR, dar provimento, depois
de facultada a apresentação das Contrarrazões, conforme o art. 932, V, "c", do mesmo
CPC.".

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 08/05/2020 13:56:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d74bd330
Ora, inexistem dúvidas de que restou sedimentado por esta Casa de Justiça que o status do indivíduo, ao
tempo do fato, não só define a ocorrência de um crime militar, como também o órgão da Justiça Especial
competente para processá-lo e julgá-lo, sob o manto do princípio tempus regit actum.
Na hipótese sub examine, a matéria em debate amolda-se à ratio prevista no item "a", devendo ser o réu
submetido a julgamento pelo escabinato, a saber, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª
Auditoria da 1ª CJM.
Cediço ser o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas medida que tem por escopo preservar a
segurança jurídica e a uniformização das decisões. Nesse diapasão, entendeu o Plenário desta Corte
castrense pela aplicação imediata da tese jurídica, sendo desnecessário aguardar-se a decisão definitiva
sobre a matéria, o que acarretaria maiores delongas na solução do litígio, indo de encontro ao propósito
do Instituto.
A despeito do que busca sustentar a DPU, a eventual interposição de Apelo extremo perante o Supremo
Tribunal Federal não obsta a aplicação da tese jurídica firmada no referido IRDR, mormente em face de
contrariar a natureza do incidente, que tende a dar celeridade, aperfeiçoamento e racionalização à
prestação jurisdicional.
Nesse conspecto, seguem precedentes da Casa Superior de Justiça:
"EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL.
INCORPORAÇÃO DE "QUINTOS", DECORRENTE DO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
COMISSIONADAS, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A EDIÇÃO DA LEI 9.624/98 E A
MEDIDA PROVISÓRIA 2.225-45/2001. IMPOSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL
RECONHECIDA, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVISÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO
STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno interposto em 09/08/2016, contra
decisão monocrática publicada em 04/08/2016, que, por sua vez, em juízo de retratação,
julgara recurso interposto contra decisão que inadmitira o Recurso Especial, publicada na
vigência do CPC/73. II. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do Recurso Especial
1.261.020/CE, submetido à sistemática dos recursos repetititvos (art. 543-C do CPC/73),
firmara orientação no sentido de que a Medida Provisória 2.225-45/2001, ao acrescentar
o art. 62-A à Lei 8.112/90, teria estabelecido novo termo final para a incorporação de
"quintos", em relação ao exercício de função comissionada ou cargo em comissão, qual
seja, 04/09/2001. Todavia, tal orientação restou superada, porquanto o Supremo Tribunal
Federal, no julgamento do RE 638.115/CE, apreciado sob o rito da repercussão geral, em
19/03/2015, consolidou entendimento segundo o qual a Medida Provisória 2.225-45/2001
apenas transformou em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI) as parcelas
referentes aos arts. 3º e 10 da Lei 8.911/94 e 3º da Lei 9.624/98, mas não repristinou as
normas que previam a incorporação das parcelas, o que somente seria possível por
expressa previsão legal. Concluiu-se, assim, pela ofensa ao princípio da legalidade, nas
hipóteses em que a decisão concede a servidor público federal a incorporação de
"quintos", pelo exercício de função comissionada, no período compreendido entre
08/04/1998 e 04/09/2001. No mesmo sentido: STJ, AgInt no REsp 1.314.974/RS, Rel.
Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/08/2016; AgInt no REsp
1.252.431/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 27/05/2016;
EDcl no AgRg no AREsp 768.478/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe de 19/05/2016. III. A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido
de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do
paradigma firmado em sede de Recurso Repetitivo ou de Repercussão Geral.
Precedentes: STJ, AgInt no AREsp 838.061/GO, Rel. Ministra DIVA MALERBI
(Desembargadora Convocada do TRF/3ª Região), SEGUNDA TURMA, DJe de 08/06/2016;
AgRg nos EDcl no AREsp 706.557/RN, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA
TURMA, DJe de 13/10/2015. IV. Agravo interno improvido". (AgInt no AgRg no AREsp

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 08/05/2020 13:56:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d74bd330
2.085/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 4/10/2016,
DJe 14/10/2016.) (Grifo nosso.)
"EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
ART. 543-B, § 1°, DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO FEITO.
PRECEDENTES DO STJ E DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Nas razões do
Recurso Especial, o agravante limita-se a sustentar contrariedade ao art. 543-B, § 1°, do
CPC, ao fundamento de que deveria ser sobrestado o julgamento do feito, até o
julgamento dos Embargos de Declaração, pelo Supremo Tribunal Federal, no processo sob
o regime de repercussão geral, dispositivo que, entretanto, carece de
prequestionamento, em 2º Grau. II. Para que se configure o prequestionamento, não
basta que o recorrente devolva o exame da questão controvertida para o Tribunal. É
necessário que a causa tenha sido decidida à luz da legislação federal indicada como
violada, bem como seja exercido juízo de valor sobre os dispositivos legais indicados e a
tese recursal a eles vinculada, interpretando-se a sua aplicação ou não ao caso concreto.
III. Ademais, tanto o STF quanto o STJ possuem entendimento de que, para a
aplicação do paradigma formado em sede de Recurso Repetitivo ou de
Repercussão Geral, é desnecessário aguardar o trânsito em julgado. IV. Nesse
sentido, "a existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza
o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema,
independente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma. (STF, ARE
673.256 AgR, Rel. Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, DJe de 22/10/2013). V.
Agravo Regimental improvido". (AgRg no REsp 1491892/RN, Rel. Ministra ASSUSETE
MAGALHÃES, Segunda Turma, DJe 03/06/2015.) (Grifo nosso.)
Aqui, pondero a impropriedade da tese defensiva que sustentou a afronta aos postulados da segurança
jurídica, da confiança, da isonomia e do devido processo legal.
Indubitavelmente, a aplicação imediata da tese prevalente em Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas tão somente consolida a existência de julgamentos uniformes sobre idêntica questão de
direito, revestindo-se como medida que equilibra segurança jurídica e efetividade. A propósito, devem os
juízes e os tribunais observar os acórdãos de resolução de demandas repetitivas (art. 927, III, do CPC),
sob pena de cabimento da Reclamação (art. 985, § 1º, do CPC).
Corroborando, o Presidente do Pretório Excelso, Dias Toffoli, durante análise de pedido de Suspensão
Nacional do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas formulado pela Defensoria Pública da
União, em Decisão de 6/2/2020, publicada no DJE em 12/2/2020, firmou igual pensamento, in litteris:
"(...) No presente caso, o incidente de resolução de demandas repetitivas foi suscitado
perante o Superior Tribunal Militar, órgão de cúpula da Justiça Militar, cuja missão
precípua é uniformizar a interpretação do direito, formar e velar pelos precedentes
qualificados em matéria de direito militar.
Entendo que, havendo decisão formalizada em incidente de resolução de
demandas repetitivas instaurado no Superior Tribunal Militar, é imprópria a
alegação de eventual insegurança jurídica, requisito exigido para o deferimento
do requerimento de suspensão nacional, uma vez que o padrão decisório
formalizado no incidente se projetará para os feitos que veiculem a mesma
questão de direito, de forma isonômica (...)". (Grifo nosso.)
É mister ressaltar que o Código de Processo Civil, ao dispor em seu art. 985, inciso I, que: "Julgado o
incidente, a tese jurídica será aplicada: I - a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre
idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal (...)", não
condiciona a aplicação de tese jurídica ao trânsito em julgado do Decisum, já que, conforme salientado

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 08/05/2020 13:56:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d74bd330
alhures, iria contrariamente à sua natureza.
Seguem precedentes do STM: Agravo Interno nº 7001203-21.2019.7.00.0000, Relator Ministro Dr. William
de Oliveira Barros, Data de Julgamento: 10/12/2019, DJE: 18/12/2019; Embargos Infringentes e de
Nulidade n° 7000848-11.2019.7.00.0000, Relator Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz, Data de
Julgamento: 26/9/2019, DJE de 7/10/2019; Apelação n° 7000820-43.2019.7.00.0000, Ministro Gen Ex
Lúcio Mário de Barros Góes, Data de Julgamento: 28/11/2019, DJE de 16/12/2019.
Tal como colocado, repiso o entendimento firmado em IRDR, mantendo a Decisão que negou seguimento
aos Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000846-41.2019.7.00.0000, nos termos do art. 932, inciso
IV, alínea "c", do Código de Processo Civil, dada a incompetência do julgamento monocrático de réu ex-
militar pelo Juiz Federal da JMU, e submeto o presente Agravo ao Plenário, votando pelo seu
conhecimento e não provimento.